Tribunal: TJMT
Processo: 1037578-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037578-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JHEYSSON COSTA SOUSA - CPF: 036.242.921-96 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
JUSTIÇA GRATUITA
.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
.
NÃO ATENDIMENTO
.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
.
DESERÇÃO
.
PEDIDO TARDIO DE DILAÇÃO DE PRAZO
. INEXISTÊNCIA
DE JUSTA CAUSA
.
PRECLUSÃO
.

ERROR IN PROCEDENDO
NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento
diante
da deserção
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em analisar; a) a p
ossibilidade de afastamento da deserção diante de pedido tardio de dilação de prazo para juntada de documento
s; b) se está
ou não,
configurada
justa causa apta a elidir a preclusão
; e c) a e
xistência de
error
in procedendo
ou
ofensa
a princípios processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os documentos exigidos para comprovação da hipossuficiência (extratos bancários, holerites, CTPS e declaração de imposto de renda) são de fácil acesso, inclusive por meios eletrônicos, não se
trata
de documentação complexa ou excepcional.

4.
A alegação genérica de dificuldades logísticas, geográficas ou burocráticas não configura justa causa nos termos do art. 223 do CPC, por se tratar de circunstâncias previsíveis e conhecidas desde o início do processo.

5.
Operada a preclusão com o decurso do prazo sem manifestação, não é possível afastar seus efeitos por justificativas apresentadas somente após o indeferimento da gratuidade e a intimação para recolhimento do preparo.

6.
Inexistem
ofensa
aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, do contraditório ou do acesso à justiça, uma vez que foi oportunizada, de forma clara, a
prova
da hipossuficiência.

7. Afastada a tese de

error
in procedendo
, haja vista que as regras de admissibilidade recursal foram regularmente aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“1.
Não configura justa causa a alegação genérica e tardia de dificuldades para obtenção de documentos de fácil acesso
.

2. É
legítima a aplicação da preclusão e o reconhecimento da deserção quando não comprovado o preparo no prazo legal.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Jheysson
Costa Sousa
em virtude de decisão
de Id. 330728378
que não conheceu do Agravo de Instrumento
por ele interposto.

Em suas razões, o Agravante alega
error
in procedendo
ao não conhecer do Agravo de Instrumento sob o fundamento de deserção, sem apreciar a alegação de justa causa por ele apresentada.

Argumenta que o Recurso
foi interposto para impugnar decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos Embargos à Execução, apesar de sua declarada hipossuficiência financeira.

Sustenta que, ao apreciar o
R
ecurso,
deferi o efeito
suspensivo e determin
ei
a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência no prazo de cinco dias, prazo que afirma ter sido materialmente insuficiente diante de dificuldades logísticas, geográficas e burocráticas para obtenção dos documentos exigidos.

Assevera que, tão logo ciente do indeferimento da gratuidade da justiça e da determinação de recolhimento do preparo, protocolou petição específica
em que alegou
justa causa para o descumprimento do prazo, nos termos do art
igo
223 do CPC.

Afirma
que tal petição não consistiu em mero pedido de reconsideração, mas em manifestação autônoma destinada a afastar os efeitos da preclusão.

Segue argum
entando que não foi apreciada
a alegação de justa causa,
pois foi considerada
prejudicada em razão de ter sido protocolada após o indeferimento do benefício, o que, segundo afirma, inverte a lógica do instituto da justa causa e configura negativa de jurisdição.

Alega
ofensa
aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão agravada, por entender que o caso
concreto não se amolda à hipótese de simples inércia da parte, mas de impossibilidade justificada e devidamente alegada.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para afastar a deserção, com o regular processamento do Agravo de Instrumento, mediante apreciação da justa causa alegada.

Contraminuta da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – S
icredi
Grande Rios MT/PA/AM
, no Id. 34282868

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consta dos autos que o Agravante
Jheysson
Costa Sousa
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
-
MT, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos Embargos à Execução n.o 1000728-98.2025.8.11.0023, opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
.

Em decisão inicial, suspendi os efeitos da decisão agravada e determinei a intimação do Recorrente para que, no prazo de
05 (
cinco
)
dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada insuficiência financeira,
especificamente:
extratos bancários, holerites, CTPS e declaração
de imposto de renda, a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade de justiça para o processamento do
R
ecurso,
e
para evitar prejuízo ao trâmite dos Embargos à Execução.

Regularmente intimado, o Recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado,
o que foi certificado pela Diretora da Secretaria (Id. 327430891).

Diante da
inexistência de prova
da hipossuficiência alegada,
em 11/11/2025, proferi
nova decisão,
em que indeferi
o pedido de justiça gratuita para o processamento do Agravo de Instrumento,
e determinei
a intimação do Recorrente para recolher o preparo recursal no prazo de
05 (
cinco
)
dias, sob pena de deserção, nos termos do art
igo
101, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em 13/11/2025, após o indeferimento da gratuidade e a intimação para recolhimento do preparo, o Recorrente protocolou petição requerendo a dilação de prazo para a juntada dos documentos comprobatórios de sua condição econômica, alegando dificuldades materiais e logísticas para o cumprimento tempestivo da determinação anterior.

Na sequência,
proferi
a decisão monocrática agravada, na qual
consignei
que a petição de dilação de prazo foi apresentada
depois do
indeferimento da assistência judiciária gratuita e
d
a intimação para recolhimento do preparo, motivo pelo qual
não analisei o
pedido.

Ante à inexistência de prova do recolhimento
do preparo no prazo legal,
reconheci
a deserção do
R
ecurso, revog
uei
a
decisão que concedeu a
liminar e, com fundamento no art
igo
932, III, do CPC, não
conheci
do Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Recorrente interpôs
este
Agravo Interno,
sob a alegação de

error
in procedendo
ao não conhecer do Agravo de
Instrumento sob o fundamento de deserção, sem apreciar a alegação de justa causa por ele apresentada.

Argumenta que o Recurso foi interposto para impugnar decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos Embargos à Execução, apesar de sua declarada hipossuficiência financeira.

Sustenta que, ao apreciar o Recurso, deferi o efeito suspensivo e determinei a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência no prazo de cinco dias, prazo que afirma ter sido materialmente insuficiente diante de dificuldades logísticas, geográficas e burocráticas para obtenção dos documentos exigidos.

Assevera que, tão logo ciente do indeferimento da gratuidade da justiça e da determinação de recolhimento do preparo, protocolou petição específica em que alegou justa causa para o descumprimento do prazo, nos termos do artigo 223 do CPC.

Afirma que tal petição não consistiu em mero pedido de reconsideração, mas em manifestação autônoma destinada a afastar os efeitos da preclusão.

Aduz, ainda, que
não foi apreciada a alegação de justa causa, pois foi considerada prejudicada em razão de ter sido protocolada após o indeferimento do benefício, o que, segundo afirma, inverte a lógica do instituto da justa causa e configura negativa de jurisdição.

Alega ofensa aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão agravada, por entender que o caso
concreto não se amolda à hipótese de simples inércia da parte, mas de impossibilidade justificada e devidamente alegada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que os documentos exigidos para a comprovação da hipossuficiência econômica
,
qua
is
se
jam:
extratos bancários vinculados ao CPF, holerites, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e declaração de Imposto de Renda
,
são documentos de fácil acesso, inclusive por meios eletrônicos.

Com efeito, e
xtratos bancários podem ser obtidos diretamente nos aplicativos ou sites das instituições financeiras; a CTPS, atualmente digital, é acessível por meio da plataforma oficial do Governo Federal; a declaração de imposto de renda ou a certidão de isenção pode ser extraída no portal da Receita Federal; e, inexistindo vínculo formal de emprego, tal circunstância poderia ter sido demonstrada por meio da própria CTPS digital ou declaração nesse sentido.

Portanto, não se trata de documentação complexa, rara ou de difícil obtenção, tampouco dependente de diligências externas excepcionais.

A alegação genérica de dificuldades “logísticas, geográficas e burocráticas” não se sustenta diante da realidade atual de digitalização dos serviços públicos e privados, sobretudo quando se observa que o prazo concedido
é
razoável
,
compatível com a natureza dos documentos solicitados
e consta expressamente do artigo 79-B, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Os fundamentos
alegados
tardiamente na petição de 13/11/2025
,
essencialmente a condição de trabalhador informal, a suposta distância geográfica e a alegada necessidade de maior tempo para obtenção
de documentos fiscais e bancários
,
não configuram justa causa nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.

Tais circunstâncias, além de previsíveis, eram plenamente conhecidas do Recorrente desde o início do processo e não constituem evento extraordinário, imprevisível ou inevitável capaz de afastar os efeitos da preclusão.

O que se verifica, na verdade, é a prática reiterada de atuação processual tardia, com tentativa de reabrir prazos já consumados, transferindo ao Judiciário o ônus de suprir a inércia da parte.

A preclusão, no caso, operou-se de forma regular e legítima com o decurso do prazo sem qualquer manifestação, não sendo possível admitir que a simples apresentação posterior de justificativas genéricas seja suficiente para afastar seus efeitos.

Ressalte-se, ainda, que o pedido de dilação de prazo foi formulado
após
o indeferimento da gratuidade e
após
a intimação para recolhimento do preparo, momento em que já consumada a consequência processual da inércia.

Assim, não
há
falar em
inversão da lógica do instituto da justa causa, mas aplicação estrita da lei processual, que não admite a eternização de prazos nem o esvaziamento da disciplina da preclusão.

Também não se verifica qualquer
ofensa
aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito ou do acesso à justiça. Ao contrário, foi oportunizada ao Recorrente, de forma expressa e clara, a
prova
de sua alegada hipossuficiência, com a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau justamente para evitar prejuízo processual. A
falta
de cumprimento da diligência não pode ser imputada ao Judiciário.

Por fim, observa-se que, no presente feito, a parte agravante deixou de cumprir, no prazo assinalado, diligência expressamente determinada por este Relator, limitando-se a apresentar justificativas genéricas somente após o indeferimento do benefício e a intimação para recolhimento do preparo. Tal circunstância evidencia a ocorrência regular da preclusão, não sendo possível transferir ao Judiciário o ônus decorrente da inércia processual.

Diante desse cenário, não há falar em
error
in procedendo
, tampouco em negativa de jurisdição. A decisão agravada observou rigorosamente o devido processo legal
e aplicou
corretamente as regras de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno

e mantenho
integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026